Tribunal: TJPA
Processo: 0000979-52.2012.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000979-52.2012.8.14.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE PEIXE BOI

APELADO: ANGELA MARIA PEREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECEBIMENTO DO
ADICIONAL INSALUBRIDADE
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO
ADICIONAL
. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Ângela Maria Pereira de Lima interpôs Embargos de Declaração com o objetivo de
sanar contradição em Decisão Monocrática por mim proferida em ID 4083117 – fls. 1/9, assim ementada:

REEXAME NECESSÁRIO. RECEBIMENTO DO
ADICIONAL INSALUBRIDADE
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO
ADICIONAL
. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INCIIAL.

1 . In casu, embora a Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de
Peixe
-
Boi
, traga a previsão ao recebimento do
adicional
de
insalubridade
, inexiste regulamentação referente à base de cálculo, grau e ao percentual de acréscimo, fato que inviabiliza o deferimento do pagamento.

2. Inversão do ônus sucumbencial, com a suspensão da exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 12 da Lei nº 1060/1950.

3. Reexame necessário pela reforma in totum da sentença.

Em suas razões, ID 4083118 – fls. 2/9, a embargante alega que a decisão embargada restou contraditória, “haja vista que colocou em choque 03 (três) princípios constitucionais, quais sejam: legalidade, dignidade humana e isonomia, ao qual deve se levar em consideração o peso ou a importância relativa de cada princípio para que seja determinado qual deles prevalecerá no caso concreto”. Ao final, postula o recebimento e a procedência dos declaratórios, aplicando-lhes efeito infringente para modificar o julgado e conceder o adiciona de insalubridade pleiteado no percentual de 20% (vinte por cento) e condenando a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte adversa (ID 7917988 – Fls. 1).

É o breve relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO Nº 0000979-52.2012.8.14.0041

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ANGELA MARIA PEREIRA DE LIMA

REPRESENTANTE: NATHALY SILVA PEREIRA (Advogada)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PEIXE BOI

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECEBIMENTO DO
ADICIONAL INSALUBRIDADE
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO
ADICIONAL
. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Ângela Maria Pereira de Lima interpôs Embargos de Declaração com o objetivo de
sanar contradição em Decisão Monocrática por mim proferida em ID 4083117 – fls. 1/9, assim ementada:

REEXAME NECESSÁRIO. RECEBIMENTO DO
ADICIONAL INSALUBRIDADE
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO
ADICIONAL
. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INCIIAL.

1 . In casu, embora a Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de
Peixe
-
Boi
, traga a previsão ao recebimento do
adicional
de
insalubridade
, inexiste regulamentação referente à base de cálculo, grau e ao percentual de acréscimo, fato que inviabiliza o deferimento do pagamento.

2. Inversão do ônus sucumbencial, com a suspensão da exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 12 da Lei nº 1060/1950.

3. Reexame necessário pela reforma in totum da sentença.

Em suas razões, ID 4083118 – fls. 2/9, a embargante alega que a decisão embargada restou contraditória, “haja vista que colocou em choque 03 (três) princípios constitucionais, quais sejam: legalidade, dignidade humana e isonomia, ao qual deve se levar em consideração o peso ou a importância relativa de cada princípio para que seja determinado qual deles prevalecerá no caso concreto”. Ao final, postula o recebimento e a procedência dos declaratórios, aplicando-lhes efeito infringente para modificar o julgado e conceder o adiciona de insalubridade pleiteado no percentual de 20% (vinte por cento) e condenando a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte adversa (ID 7917988 – Fls. 1).

É o breve relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
presentes Embargos de Declaração
.

Entendo que inexiste a omissão alegada.

Os argumentos apresentados pela embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente na decisão acima indicada.

Pelo demonstrado, reputo que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos omissos ou contraditórios com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Verifica-se que o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de Peixe Boi reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, isto é, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional dos servidores do Município, tais como: graus e percentuais de insalubridade.

Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre o referido adicional e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que não existe no caso concreto.

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023